Tribunal: TJMT
Processo: 1017020-67.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017020-67.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDI ALVES DA SILVA - CPF: 912.376.101-68 (EMBARGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (EMBARGANTE), ROBSON CARDOSO GUEDES - CPF: 316.724.658-85 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDI ALVES DA SILVA - CPF: 912.376.101-68 (EMBARGANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1017020-67.2022.8.11.0055

E
MBARGANTE:

SANTANDER SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO:

EDI ALVES DA SILVA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
PROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que desproveu apelação cível e recurso adesivo. O acórdão manteve sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato, determinar a restituição dos valores descontados a título de financiamento, condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais,
ratificar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar as demandadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

O acórdão desproveu os recursos de apelação cível e adesivo para manter a sentença. A decisão colegiada majorou os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

A embargante sustenta existir contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Alega que os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico obtido, conforme ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o do CPC/15.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
se há contradição no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, especificamente se houve inobservância da ordem de preferência do art. 85, § 2o do CPC/15 ao fixar os honorários sobre o proveito econômico obtido em vez do valor da condenação.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso de forma fundamentada, com base nas provas constantes dos autos. A decisão colegiada examinou expressamente a questão dos honorários advocatícios e concluiu pela adequação da fixação sobre o proveito econômico obtido.

O acórdão consignou de forma expressa que o proveito econômico representa o valor da condenação no caso concreto. A condenação não se restringe à indenização por danos morais, mas
abrange também a restituição dos valores pagos em relação ao contrato de financiamento rescindido e as verbas de sucumbência.

A fixação dos honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido observou o disposto no art. 85, § 2o do CPC/15. O dispositivo legal estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A embargante pretende ver reapreciada a matéria, sem que existam os vícios apontados. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito da decisão embargada.

Não se verifica a existência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. Todos os pontos suscitados foram devidamente enfrentados e fundamentados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido observa a ordem de preferência do art. 85, § 2o do CPC/15 quando o proveito econômico representa o valor da condenação no caso concreto. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito quando o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso de forma fundamentada, sem vícios de contradição, omissão ou obscuridade."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
)
,

opõe recurso de embargos de declaração (ID
338883851
), objetivando sanar suposta
s

contradições
que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no
336116898
, proferido no
s
Recurso
s
de Apelação Cível
e Adesivo

interposto
s

pel
o
ora embargante
e por
EDI ALVES DA SILVA
,
ora embargado,

que, por unanimidade,
desproveu o
s
recurso para manter a sentença

que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

“
a) declarar rescindindo o contrato firmado entre as partes;

b) determinar a restituição dos valores descontados a título de financiamento, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

c) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente da data da fixação;

d) ratificar a tutela deferida para que a demandada proceda a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito;

e) condenar as demandadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido
.
”

Em síntese,
sustenta
a embargante existir contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
, uma vez que
deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico obtido
.

Alega que a decisão colegiada não cumpriu a
ordem de
preferência estabelecida no art. 85, § 2o do CPC/15
, a qual
é de observância obrigatória
.

Sob tais argumentos
, pugna
m
pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a parte embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso(ID341287888).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso,
a embargante alega que o acórdão é contraditório
quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
, uma vez que
deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico obtido
, na forma do artigo
85, § 2o do CPC/15
, que estabelece ordem de preferência obrigatória.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada,
a manutenção da sentença
.

Ademais,
constou de forma expressa na decisão
colegiada
que
o proveito econômico, no caso, representa o valor da condenação, uma vez que esta não se restringe a indenização por danos morais, mas também a restituição dos valores pagos em relação ao contrato de financiamento
rescindido e nas verbas de sucumbência, conforme determinado na sentença.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026